Tribunal: TJES
Processo: 0001621-94.2016.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001621-94.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON FILHO DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

2.
A quantidade de drogas, apreendida em diversidade, conjugada a constatação da posse de armas e munições de calibres diversos, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

3.
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001621-94.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON FILHO DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA - ES23488

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001621-94.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON FILHO DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA - ES23488

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o recorrente contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Fundão, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas nos
artigo
s
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, na forma do artigo 69 do Código Penal, condenando-o à pena de
12
(
doze
) anos de reclusão e
1200
(
mil e duzentos
) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O recorrente pugna pelo reconhecimento do
tráfico na sua forma privilegiada
, além de pleitear o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

Como restou demonstrado, no dia 09 de novembro de 2016 o réu foi flagrado portanto e, mantendo em depósito,
01 (um) pacote de cocaína
, pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas) e
03 (três) tabletes de maconha
, que pesavam aproximadamente 1,5Kg (um quilo e quinhentos gramas), além de possuir 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .9mm, com numeração de série raspada, equipada com 01 (um)carregador do mesmo calibre, municiado com 16 (dezesseis) munições intactas do citado calibre e mais 08 (oito) munições intactas de calibre .38.

Ao contrário do que se sustenta na defesa técnica
,
não há dúvidas
de que o agente não preenche os requisitos legais para
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33 §4° da Lei n° 11.343/06.

Ao contrário do que se pretende fazer crer a defesa,
a primariedade
não

é

o

único

requisito
a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena
. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que,
além de primário,

“
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa.”

No caso, é possível mencionar ao menos três circunstâncias que evidenciam o envolvimento do agente com atividades criminosas. Foram
apreendidos quase 1,5 kg de maconha (quantidade)
e o agente portava substâncias em
diversidade
(cocaína e maconha), o que revela maior capacidade do agente para violação do objeto jurídico tutelado, notadamente em razão do maior potencial de alcance a usuários.

Para além disso, não se pode olvidar o contexto da apreensão. O recorrente mantinha em depósito armas de fogo e munições de calibres diversos, o que merece ser ponderado. Nesse sentido, o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. VETOR QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO SUPLETIVA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...] II - Destarte, quanto ao tema, tem-se que a atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que
o vetor natureza e quantidade das drogas
, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016
, quando
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto
que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. III - Na presente hipótese, o eg. Tribunal de origem deixou de aplicar o redutor com base em análise motivada do conjunto das circunstâncias em que ocorreu a prisão da agravante, notadamente tendo em vista a apreensão de 3 (três) balanças de precisão, de dinheiro em espécie, de
expressiva quantidade e variedade de entorpecente (1.5 quilograma de cocaína e quase 400 gramas de maconha)
, com alto valor econômico (R$ 64.500,00 - sessenta e quatro mil e quinhentos reais - fl. 458), de
armas de fogo e de munições
,
elementos que, quando devidamente conjugados
,
evidenciaram que a ora agravante se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades delituosas
, motivo pelo qual não haveria como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.987.730/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)”

No que toca à
atenuante da confissão espontânea
, não há prova da efetiva contribuição do agente para a
busca da verdade rea
l. Interrogado (fls. 138-139), o recorrente afirma que
a droga se destinava ao consumo,
declinando a finalidade comercial dos entorpecentes apreendidos.

Essas circunstâncias, a teor do enunciado sumular n° 630 do STJ, impedem o reconhecimento da minorante: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)